Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CONSUMIDOR SEM ENERGIA POR 513 DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Realizado o pedido de ligação da unidade consumidora da autora, a reclamada permaneceu inerte, injustificadamente. A ligação dos serviços somente ocorreu após a propositura da ação e fixação de multa pelo juízo. Logo, demonstrada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a autora permaneceu por 513 dias sem energia elétrica.
3. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva e injustificada na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, estando caracterizado no caso, o dano moral indenizável.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece ser majorado ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
5. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011181-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLA JAQUELINE EKERT VALE - CPF: 053.863.841-98 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - CPF: 041.734.121-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022